Tribunal: STF
Processo: ARE 1505040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Servidora Pública Municipal de Terra Roxa — Auxiliar de Apoio Escolar — Direito ao piso salarial profissional equivalente a 132,45% do salário-mínimo nacional — Pagamento das diferenças devidas, com os respectivos reflexos, observada a prescrição quinquenal — Sentença de improcedência — Recurso da autora — Admissão em 2001 - Redução significativa dos vencimentos - Pagamento em conformidade com o estipulado no concurso público nº 01/2000 - Inaplicabilidade da Súmula nº 37 do C. STF — Desacolhimento das razões recursais — Impossibilidade da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vencimento ou vantagem de servidor público, sendo vedada também a substituição por decisão judicial - Súmulas Vinculantes nº 04 e 37, bem como Tema nº 25, todos do C. STF - Inviável a majoração de vencimentos sob o fundamento de isonomia — Ausência de direito adquirido quanto à vinculação dos proventos de servidor público com base no salário mínimo - Inteligência do art. 7º, IV, CF — Nesse sentido: “Recurso inominado. Servidor público municipal do Município de Terra Roxa, ocupante do cargo de Auxiliar de Apoio Escolar. Pretensão de reajuste do vencimento básico argumentando que deveria manter a mesma proporção de 132,45% do salário mínimo nacional que ocorria no momento do edital do concurso público. Impossibilidade. Vedação de vinculação de vencimentos ou vantagens ao salário mínimo, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF e Tema nº 25 do STF. Eventual defasagem dos reajustes ao longo do ano que não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF. Sentença improcedência mantida. Recurso não provido.” (TJSP;Recurso Inominado Cível 1000758-53.2022.8.26.0660; Relator (a): Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Viradouro - Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Viradouro; Data do Julgamento: 07/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024) — Julgado que bem avaliou a situação dos autos — Sentença mantida — RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente